Tribunal: TJDFT
Processo: 0718375-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718375-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LINDALVA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão que analisou Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702819-71.2022.8.07.0018, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que o recurso discute a legitimidade ativa da parte agravada para propor o Cumprimento de Sentença. Foi admitido o processamento do IRDR 21, com determinação de suspensão de todos os processos que tratam da matéria. Transcrevo o dispositivo do voto: Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. É como voto. Ante a identidade das matérias, necessária a suspensão do feito. Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do IRDR. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de julho de 2024 17:14:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador